Tribunal: TJBA
Processo: 0302005-74.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302005-74.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ANDRADE DIAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, FERNANDA MARIA COSTA CERQUEIRA

APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO CONDICIONADO À ADESÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE ADEQUADA DAS NORMAS ESPECÍFICAS E CONSUMERISTAS. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE REGIMES JURÍDICOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a contradição apontada pela embargante, pois o acórdão embargado, ao reconhecer a prática de venda casada, expressamente consignou que a autorização legal da Lei Complementar 109/2001 não afasta o dever de informação adequada previsto no CDC, nem autoriza práticas abusivas.

III - A aplicação das normas consumeristas às entidades de previdência complementar, quando caracterizada relação de consumo, é compatível com a legislação específica do setor, devendo ambos os regimes jurídicos ser observados de forma harmônica.

IV - O acórdão embargado analisou adequadamente a peculiaridade do caso concreto, distinguindo-o dos precedentes invocados pela embargante, ao constatar a ausência de informação clara e precisa sobre a natureza do negócio jurídico celebrado.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0302005-74.2015.8.05.0229
, em que são partes Embargante e Embargado, respectivamente,
COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e LUCIANO ANDRADE DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.